Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705421-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA contra a decisão ID origem 186203629, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704311-81.2024.8.07.0001, movida em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, na figura do Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, requerida para determinar a suspensão da eficácia do ato que indeferiu a autodeclaração da autora como candidata negra/parda no procedimento de heteroidentificação do referido Processo Seletivo, bem como para incluí-la na classificação que lhe caberia nessa qualidade, com o recebimento de todas as garantias inerentes ao cargo – como a escolha do local de trabalho – (petição ID origem 185893608). Nas razões recursais, a agravante afirma que optou por concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros/pardos no referido certame e que, apesar de ter apresentado documentação que comprova ser parda, teve a sua autodeclaração indeferida sem justificativa. Sustenta que o ato violou as regras editalícias, notadamente os subitens 14.11.6 e 14.11.6.1, que estabelecem que a deliberação da comissão de heteroidentificação deverá ser formalizada em parecer motivado, de acesso restrito. Alega que o critério “fenótipo de visualização” é extremamente subjetivo, o que salienta a necessidade de emissão de parecer pela comissão. Argumenta, ainda, que a Portaria n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que regulamenta a Lei n. 12.990/2014, prevê que a autodeclaração do candidato tem presunção relativa de veracidade. Afirma, também, que já atuou como professora temporária e que tem registro na SEE/DF como pessoa parda. Noticia que interpôs recurso administrativo no prazo estipulado e que, no dia 27/12/2023, foi divulgado o resultado final do procedimento de heteroidentificação, no qual foi mantido o indeferimento da sua autodeclaração. Registra que, no dia 3/1/2024, foi publicado o resultado final do processo seletivo, no qual constou na lista de ampla concorrência. Sobre o perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que está sem trabalhar e que os 20% (vinte por cento) classificados nas vagas para candidatos negros/pardos já foram convocados. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da eficácia do ato que indeferiu a sua autodeclaração como pessoa parda no procedimento de heteroidentificação e a sua inclusão na classificação que lhe caberia na qualidade de candidata negra/parda, com o recebimento de todas as garantias inerentes ao cargo, como a escolha do local de trabalho; no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. Na decisão ID 55859977, indeferi a tutela de urgência recursal. O agravado não apresenta contrarrazões. A Procuradoria da Justiça oficia pela não intervenção. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 7/8/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou o pedido da autora procedente para anular o ato que indeferiu a sua autodeclaração e determinar ao Distrito Federal que ela seja incluída na lista das vagas destinadas aos candidatos negros do concurso mencionado na inicial (ID origem 206722713). E, quando ocorre a prolação de sentença, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator